Tribunal: TJMT
Processo: 1035913-06.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035913-06.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRENTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), APARECIDO JUNIOR FEITOSA DAS DORES - CPF: 728.717.681-53 (RECORRIDO), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1035913-06.2024.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
NU PAGAMENTOS S.A.

Recorrido:

APARECIDO JUNIOR FEITOSA DAS DORES.

Relator:
Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
24 A 27/3/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO E RECEBIMENTO DO CARTÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INEXISTÊNCIA DE EXTRATOS OFICIAIS E ATUALIZADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento por danos morais, bem como declarando a inexistência do débito negativado. A recorrente sustenta a ausência de ato ilícito, a regularidade da negativação, a inexistência de danos morais e a necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a inscrição do nome do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito é indevida; e (ii) verificar se há comprovação suficiente para justificar a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se revela indevida, pois a parte reclamada não demonstrou a legitimidade dos débitos negativados, descumprindo seu ônus probatório conforme o art. 373, II, do CPC.

A instituição financeira não apresenta prova da efetiva contratação do cartão de crédito, tampouco documentos que comprovem o envio, recebimento ou desbloqueio pelo consumidor, limitando-se a juntar telas sistêmicas e faturas unilaterais, insuficientes para comprovar a contratação e utilização dos serviços.

A indenização por danos morais decorrente de negativação indevida exige a comprovação de que não havia registros preexistentes nos órgãos de proteção ao crédito, o que não foi demonstrado pelo reclamado, conforme entendimento consolidado da 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é indevida quando a parte credora não comprova a legitimidade dos débitos.

A comprovação do dano moral pela negativação indevida exige a apresentação de extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito, demonstrando a inexistência de registros preexistentes
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II; 435; 517; 80. Lei no 9.099/95, arts. 33 e 46.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, rel. Walter Pereira de Souza, julgado em 26/08/2024. TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Turma Recursal Cível, rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, julgado em 26/08/2024. TJSP, Apelação no 1015436-89.2022.8.26.0008. STJ, REsp no 2.105.270/SP, rel. João Otávio de Noronha.

R E L A T Ó R I O

A recorrente visa reformar a decisão monocrática prolatada no ID. 261489777, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando-a ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA, a partir do arbitramento.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$

271,64 (duzentos e setenta e um reais e sessenta quatro centavos)
.

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

1)

Ausência de ato ilícito;

2)

Regularidade da negativação;

3)

Inexistência de danos morais;

4)

Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Da análise do documento anexado no ID 261489295, constata-se que o reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, no valor de
R$ 271,64 (duzentos e setenta e um reais e sessenta e quatro centavos)
, que afirma desconhecer, uma vez que não contratou, não recebeu e tampouco desbloqueou o suposto cartão de crédito.

Nesse sentido,
cabia à parte reclamada a comprovação do envio do cartão crédito e seu recebimento pelo reclamante
.
Contudo, tal prova não foi produzida
.

Nos IDs 261489772/261489772, constam apenas tela sistêmica de rastreamento de cartão, extrato bancário e faturas,
os quais foram especificamente impugnados pela parte autora
. Além disso,
trata-se de provas unilaterais que, por si só, não possuem o condão de comprovar a efetiva utilização do cartão
.

Acerca da matéria, colhe-se da jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO. RELATÓRIO DE CHAMADAS E TELAS SISTÊMICAS. PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES. EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Diante da negativa do Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

2.
Telas sistêmicas/faturas/relatório de chamadas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor
.

3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

4. O extrato acostado no processo não fornece ao Juízo a segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJMT - N.U 1003475-24.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024)
(grifei)

Desse modo, indevida a inclusão do nome do reclamante em órgão de proteção ao crédito.

Por outro lado, no presente caso,
os danos morais não restaram demonstrados
, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a sua configuração.

Isso porque, a parte autora deixou de apresentar os extratos oficiais e atualizados em seu nome (SPC/SERASA
e

SCPC/BOA VISTA
), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 5
, nos seguintes termos:
“
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA
E

SCPC /BOA VISTA
NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL
.”
(destaquei).

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. PROTESTO. DÍVIDA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O protesto indevido de título de título quitado, constitui ato ilícito e gera, em tese, a obrigação de indenizar. 2-
É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos.

(TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (grifei)

AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA.

DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. INSURGENCIA DA PARTE RECLAMANTE. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS.
EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO NEGADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O pedido de dano moral deve ser julgado improcedente, porque o extrato de negativação apresentado pelo agravante na petição inicial não indica a data da disponibilização do débito nos órgãos de proteção ao crédito, mas sim a data do vencimento da dívida. Por essa razão, não fornecem ao Juízo segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral, especialmente, neste caso em que há outras anotações.
2. Decisão monocrática mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido.
(TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

(grifei)

Destaca-se que, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação no 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula no 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

para
afastar

a condenação a título de danos morais
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025